Tribunal: STF
Processo: RHC 124487
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
ementa: Direito Penal e Processo Penal. Agravo Regimental. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Ação Penal. Desobediência. Coação no Curso do Processo. Nulidade do Processo em que Ocorreu o Crime. 



    1.  O crime de coação no curso do processo é formal. Sua consumação independe de resultado naturalístico, bastando a simples ameaça praticada contra qualquer pessoa que intervenha no processo, seja autoridade, parte ou testemunha. É irrelevante que a conduta produza o resultado pretendido.



    2. A conduta foi praticada quando o processo se encontrava em curso, o que atende à descrição típica do art. 344 do Código Penal.



    3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na inicial da impetração não é suficiente para modificar a decisão agravada (HC 115.560-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    4.  Agravo regimental a que se nega provimento.